Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017582-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (AGRAVANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (AGRAVADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C AÇÃO DE HAVERES PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR – PEDIDO PARA REVOGAR O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA RECORRIDA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIO (PRÓ-LABORE) – SAÍDA DA SOCIEDADE – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada,
não podendo estender-se para matéria que não foi suscitada na origem
,
s
ob pena de incorrer em supressão de instância.
Assim, sem mais delongas,
não conheço da preliminar de incompetência do juízo.

No caso concreto, inobstante as alegações da Agravada, tenho que razão não lhe assiste porque a ela caberia demonstrar que o Agravante dispõe de meios e liquidez para arcar com os custos processuais. Contudo, da análise dos autos verifico que a Agravada não juntou qualquer prova que desconstitua, neste momento, a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente, permanecendo apenas no campo das ilações. Desse modo, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Sem a prova da dilapidação intencional do patrimônio, que caracterizaria o perigo da demora, revela-se, no momento, inviável afastar a Recorrida das atividades empresariais. Necessário o pleno crivo do contraditório e produção de provas para elucidação dos fatos e das circunstâncias expostas, de modo a garantir segurança no exame da pretensão.

O Agravante admite no recurso que se retirou da sociedade de advogados, o que denota ser indevido o pagamento de qualquer quantia a título de pró-labore, uma vez que o seu percebimento demanda atividade laborativa, mostrando-se descabido o depósito judicial, ainda que parcial, da receita auferida.

A separação da sociedade empresarial ocorreu, de fato, em
17/12/2021,
ao passo que o Agravante protocolizou a demanda em
06/07/2022,
ou seja, quase 07 (sete) meses depois, o que afasta a alegação de urgência na fixação dos alimentos ou
pró-labore
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIVINO MARQUES BRAGA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Dissolução Total de Sociedade Empresarial c/c Ação de Prestação de Contas
n.° 1024946-44.2022.8.11.0041, proposta em face de
ÉRICA DE ASSIS VELOZO BRAGA,
indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante, consistente no imediato afastamento da Agravada das atividades empresariais, bem como indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios a título de
pró-labore
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que se trata de dissolução de sociedade advocatícia mantida com a Agravada denominada “ASSIS E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA.”, por mais de 10 (dez) anos, registrada na OAB/MT sob o n.o 553, com sede na Avenida Senador Metelo, 694, Porto, Cuiabá-MT, CEP: 78020-660.

Ressalta que se separaram de fato em 17 de setembro de 2021, dia em que as partes solicitaram abertura de conta corrente pessoa jurídica para controle e gestão da empresa, com o objetivo de que para ela os créditos fossem direcionados.

Alega que apesar de acordado com a Agravada e alguns colaboradores da empresa o depósito de tais valores na conta bancária empresarial, houve descumprimento do combinado, pois persistiram depósitos de créditos em conta bancária pessoal da Recorrida.

Sustenta, ainda, que a Agravada utiliza de subterfúgios para omitir e desviar o recebimento de valores/créditos processuais, e tem colocado pessoas próximas para receber tais quantias sem o devido repasse ao Agravante e sem prestação de contas.

Destaca que é prejudicial a centralização do controle financeiro e da gestão da sociedade empresarial na pessoa da Recorrida sem a efetiva participação do Agravante, e que a Agravada utiliza de conduta ardilosa para ocultar e desviar recursos da sociedade empresária.

O Recorrente defende o arbitramento de alimentos provisórios (compensatórios) em seu favor. Aduz que, após a separação da sociedade empresarial de fato, passou a viver unicamente de proventos previdenciários na cifra de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, enquanto que, quando era ativo na participação societária, percebia rendimentos em valores acima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ressalta que o valor que recebe a título de aposentadoria não é suficiente para a sua subsistência, circunstância que justifica a fixação liminar de alimentos provisórios
(pró-labore)
em seu favor.

Por fim, manifesta inconformismo quanto ao fato de a Juíza
a quo
ter designado audiência de conciliação para janeiro de 2023; requer que a audiência conciliatória seja designada para o mês de setembro/2022. Afirma que a data agendada pela Julgadora singular está muito distante e prejudicará sobremaneira o Recorrente, pois permitirá à Recorrida ficar no controle societário sem nenhuma responsabilização, com possibilidade de desviar e ocultar os lucros da sociedade empresarial.

Com suporte nesses argumentos, pugna pelo efeito ativo e suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 142161704).

A Contraminuta foi apresentada ao ID. 145359697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

De início, passo à análise do pedido de impugnação da Justiça Gratuita concedida ao Agravante.

Em sua contraminuta, a Recorrida Erica de Assis Velozo Braga alega, em síntese, que o Agravante não juntou qualquer documento que comprove sua hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No mesmo toar o artigo 98 do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

A possibilidade de revogação da benesse, está inserida no art. 100 do mesmo
Codex
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o Juiz tiver fundadas razões para crer que a parte não se encontra mais no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.a Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1311620/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 10/12/2018. Publicado em 14/12/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. LEI N. 1.060/50. DECISÕES NULAS. 1.
Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
2. Por força do disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50, não é possível executar honorários advocatícios e custas processuais, salvo se demonstrada alteração da condição de hipossuficiência da parte executada, o que ensejaria a revogação da gratuidade de justiça. 3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime. (TJ-DF 00117453020088070000 DF 0011745-30.2008.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaques no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E A DECISÃO RECORRIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE SE INSURGE QUANTO AO DEFERIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ENSEJAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 98, § 3o, do CPC a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar de forma cabal a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.
2. Documentação anexada que não demonstra de maneira inequívoca a mudança da situação financeira do agravado.
3. O recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobremaneira quando representa evento episódico e irrepetível na vida do beneficiário, sem gerar efeitos perenes no estado econômico vivenciado. (TJPR - 10a C.Cível - 0040351-62.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 28.02.2022) (TJ-PR - AI: 00403516220218160000 Londrina 0040351-62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 28/02/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022) – sem destaques no original.

Nesse prisma, colhe-se que a revogação do benefício da assistência judiciaria é plenamente possível, desde que o Julgador tenha elementos que comprovem a modificação positiva da situação financeira do beneficiário.

No caso concreto, inobstante as alegações da Agravada, tenho que, por ora, razão não lhe assiste porque a ela caberia demonstrar que o Agravante dispõe de meios e liquidez para arcar com os custos processuais.

Contudo, da análise dos autos verifico que a Agravada não juntou qualquer prova que desconstitua, neste momento, a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente, permanecendo apenas no campo das ilações.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL / EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais. Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada à época do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado.
(TJ-MT 10166307320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021) – sem destaque no original.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida e mantenho o benefício da gratuidade da justiça.

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Egrégia Câmara:

Em sede de contraminuta, a Recorrida sustentou, ainda, a incompetência da 11.a Vara Cível desta Capital para processar e julgar a referida ação, visto que perante a 2.a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT tramita a Medida Protetiva n.o 1008386-24.2022.8.11.0042 e, também, a Ação de divórcio n.o 1010482-12.2022.8.11.0042. Desse modo, afirma que é necessária a remessa dos autos para a referida Unidade Judiciária.

Ocorre que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade, visto que tal pleito não foi levado à apreciação do Juiz singular.

Registro que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi suscitada na origem,
sob pena de incorrer em supressão de instância.
Assim, sem mais delongas,
não conheço da preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
DIVINO MARQUES BRAGA
ajuizou a
Ação de dissolução Total da Sociedade Empresarial c/c Ação de Haveres Prestação de Contas
em face da Agravada
ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA,
no qual buscou a imediata a destituição temporária da sócia Agravada, bem como seu afastamento das atividades empresariais, transferindo a administração 100% (cem por cento) ao Agravante, ou a uma auditoria fiscal judicial indicada pelo juízo, até apuração final dos créditos e dividas societária; o bloqueio judicial da conta pessoal da requerida, agência 0016 conta poupança 29224-8 e de todas as outras de seu cadastro de pessoa física 535.720.921-91, a fim de evitar desvios dos recursos da sociedade; a expedição de ofício à OAB-MT, autorizando abertura de nova sociedade advocatícia na modalidade unipessoal ao Agravante e por fim que seja autorizado pagamento mensal ao Agravante no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como forma de pró-labore até que se apure o real faturamento empresarial.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que é necessária a instrução probatória.

Inconformado, o Recorrente interpôs o vertente recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese, o Agravante alega que a Agravada utiliza de subterfúgios para omitir e desviar o recebimento de valores/créditos processuais, razão pela qual requer o afastamento desta da administração societária.

Em que pese às alegações da parte Recorrente, não lhe assiste razão porque
o afastamento de sócio da administração societária, como quer o Agravante, por se tratar de medida drástica, deve ser pautado em graves e demonstrados indícios de má administração, aptos a causar grandes e irreparáveis prejuízos à sociedade empresária.

Nesse contexto, conforme enfatizado pela Min. Nancy Andrighi, no voto proferido na Medida Cautelar 14561/BA, "a atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima".

Na hipótese, apesar das alegações,
não há nos autos indícios ou elementos concretos capazes de apontar qualquer conduta ardilosa da Agravada. O Recorrente limita-se a meras ilações, o que fragiliza a probabilidade do direito invocado.

Vale destacar que os supostos desvios praticados pela Agravada referem-se a
fatos anteriores à dissolução fática do matrimônio, quando, segundo apontado pelo próprio Recorrente, não havia conta bancária da sociedade de advocacia, de modo que os valores eram depositados na conta pessoal da Agravada, que sempre exercera a administração da sociedade.

Desse modo, sem a prova da dilapidação intencional do patrimônio, que caracterizaria o perigo da demora, revela-se, no momento, inviável afastar a Recorrida das atividades empresariais.

Assim, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostas, de modo a garantir segurança no exame da pretensão deduzida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. 1. O deferimento de tutela antecipada de urgência encerra situação particular, de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, no caso em liça, não se verifica. Inteligência do art. 300 do CPC. 2. Hipótese em que os elementos constantes nos autos não autorizam o pretendido afastamento liminar da sócia, o que ao fim e ao cabo poderia vir em seu prejuízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS - AI: 70080286016 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É notório o rompimento da affectio societatis, porém, inexiste prova da urgência do pedido formulado pela Agravante, a justificar o afastamento do sócio da empresa. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 300 do CPC/2015. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10139586320178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios (art. 1.011, CC/02)- Não verificada, neste momento processual, a prática de atos, por parte do sócio administrador, que atentem contra o interesse social da empresa, incabível o seu afastamento da função de gerência da sociedade empresária. (TJMG - AI: 10000220106298001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/06/2022).

Vale ressaltar, ainda, que é prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos escassos elementos coligidos ao caderno processual.

No que tange ao pedido de alimentos provisórios no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), também, não lhe assiste razão.

Verifico que o Agravante admite neste recurso que se retirou da sociedade de advogados, o que denota ser indevido o pagamento de qualquer quantia a título de pró-labore, uma vez que o seu percebimento demanda atividade laborativa na empresa, mostrando-se descabida a pretensão de depósito judicial, ainda que parcial, da receita.

Além disso, a separação da sociedade empresarial ocorreu, de fato, em
17/12/2021,
ao passo que o Agravante protocolizou a vertente demanda somente em
06/07/2022,
ou seja, quase 07 (sete) meses depois, o que afasta a alegação de urgência na fixação dos alimentos ou
pró-labore
.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022